Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-96.2012.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000176-96.2012.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DORISMEIRE MARQUES LEMES - CPF: 522.060.171-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, não houve inércia da Fazenda Pública exequente em promover diligência no curso da execução fiscal a justificar o atraso no curso da ação de execução fiscal.

2 – O atraso verificado são inerentes à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.

3 – Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
DORISMEIRE MARQUES LEMES
, representado pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

O Agravante aduz que o exercício de um direito não pode ficar pendente de forma indefinida no tempo, devendo o seu titular exercê-lo dentro de um determinado prazo.

Sustenta que a Fazenda Pública foi intimada da não localização de bens da parte executada em novembro de 2016, oportunidade em que se iniciou a suspensão do processo, encerrando-se em novembro de 2017, onde se iniciou o prazo quinquenal que se findou em novembro de 2022.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

As contrarrazões foram ofertadas ao id n. 184632667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante, em seu recurso, alega existência da prescrição intercorrente e menciona que a decisão recorrida afronta o disposto no artigo 40, §4º da Lei nº 6.830/80.

Em breve síntese do processo, verifica-se que a execução foi interposta em 02/02/2012; o despacho inicial proferido no dia 23/02/2012; a tentativa de citação por mandado retornou negativa (Id. 166730364 – fl. 20) e o ente público requereu a citação por edital em 04/09/2012.

O pedido de citação por edital foi deferido 22/05/2013 (Id. 166730364 – fl. 26), o edital foi expedido em 18/06/2013 (Id. 166730364 – fl. 27).

O decurso de prazo do edital foi certificado em 28/01/2014.

A fazenda pública pugnou pela penhora em 12/09/2014, mas o pedido foi analisado apenas em 28/07/2015, mando oficiar as cooperativas de crédito.

As correspondências foram devolvidas, e a fazenda pública foi intimada apenas em 24/11/2016.

Aportou fazenda postula pela penhora BACENJUD em 10/02/2017.

Apenas em 07/12/2017, o juízo a quo nomeou a Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sendo ofertados embargos em 26/01/2018.

Impugnação aos embargos em 02/07/2018.

Em 15/04/2019, foram desacolhidos os embargos, intimada a apelada pugnou novamente pelo bloqueio on-line, o pedido não foi analisado, e passados 03 anos, sobreveio a sentença extintiva pela prescrição intercorrente de id n. 166730365.

Feitos os apontamentos, evidencia-se a morosidade do Poder Judiciário, que não pode penalizar o exequente/apelado, de modo, não assiste razão ao agravante.

No caso, constata-se que a paralisação do processo entre o deferimento da citação por edital/expedição do edital e a análise do pedido de penhora Bacenjud, sendo que o prazo superior ao prazo prescricional, se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, incidindo o disposto na Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO – TRIBUTÁRIO –
AGRAVO

INTERNO
– RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
– AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso dos autos, não houve inércia da Fazenda Pública exequente em promover diligência no curso da
execução

fiscal
a justificar o atraso no curso da ação de
execução

fiscal
.
2 – O atraso na realização da citação e da análise da exceção de pré-executividade são inerentes à
morosidade
do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.
(N.U 0011598-45.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos, deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição
. Recurso provido.”
(TJ-MT 00067191920058110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)

Desse modo, não há que se falar em prescrição intercorrente visto que a demora na tramitação do processo se deu em virtude dos mecanismos do Poder Judiciário em impulsionar o processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024